Tribunal: TJDFT
Processo: 0701695-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701695-44.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: JONAS ALVES DE OLIVEIRA PACIENTE: JAISON FERREIRA DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado JONAS ALVES DE OLIVEIRA pleiteando a revogação da prisão preventiva de JAISON FERREIRA DE OLIVEIRA, pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Conforme informado pela d. Procuradoria de Justiça (ID 22852489) e em consulta ao andamento do Processo n. 0739698-36.2019.8.07.0001, verifica-se que a MM. Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do DF proferiu decisão, em 22/2/2021, substituindo a prisão preventiva de JAISON FERREIRA DE OLIVERA por medidas cautelares diversas, sendo expedido alvará de soltura. Assim, mister reconhecer que o presente writ perdeu seu objeto, não havendo mais interesse no seu prosseguimento. Ante o exposto, julgo PREJUDICADO o writ pela perda superveniente do seu objeto, com fulcro no art. 659 do CPP. I. Brasília, 2 de fevereiro de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador